Tribunal: STJ
Processo: 1011663-62.2022.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898071 - SP(2025/0113100-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
INTERES.
: WILLIAN RAMOS DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ
. ALEGAÇÃO GENÉRICA E TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
SÚMULA 7/STJ
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182/STJ.
2. A devida impugnação da
, aplicada no juízo negativo de
Súmula 7/STJ
admissibilidade, pressupõe a demonstração, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem não exige reapreciação fático-
probatória, o que não ocorreu na hipótese.
3. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, realizada somente por
ocasião do agravo interno, além de caracterizar inovação, não é suficiente para afastar
a incidência da
.
Súmula 182/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 35aad314-0e91-4784-b4cc-8439b1913622

Documento eletrônico VDA56888049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 35aad314-0e91-4784-b4cc-8439b1913622

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898071 - SP(2025/0113100-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
INTERES.
: WILLIAN RAMOS DE SOUZA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ
. ALEGAÇÃO GENÉRICA E TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
SÚMULA 7/STJ
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182/STJ.
2. A devida impugnação da
, aplicada no juízo negativo de
Súmula 7/STJ
admissibilidade, pressupõe a demonstração, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem não exige reapreciação fático-
probatória, o que não ocorreu na hipótese.
3. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, realizada somente por
ocasião do agravo interno, além de caracterizar inovação, não é suficiente para afastar
a incidência da
.
Súmula 182/STJ
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE
contra decisão da Presidência desta Corte, que aplicou ao caso o disposto
S/A
na
.
Súmula n. 182/STJ
O recurso especial não foi admitido na origem em razão da incidência do
óbice da
e por ausência de similitude fática entre os acórdãos invocados
Súmula 7/STJ
para justificar o dissenso jurisprudencial (fls. 637-639).
Ao examinar o agravo, a Presidência entendeu que a recorrente não
impugnou adequadamente o referido impedimento sumular, aplicando a
(fls. 677-678).
Súmula 182/STJ
Por sua vez, a agravante, em razões de agravo interno, argumenta que teria
impugnado todos os óbices, ressaltando, no ponto, que o julgamento do recurso
Documento eletrônico VDA56570342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: c2895044-4abc-45e9-b1f7-62508c0a97e0

especial não exige o reexame de fatos e provas, motivo pelo qual não deveria ser
aplicado o óbice da
(fls. 682-689).
Súmula 7/STJ
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 693-697.
É o relatório.
VOTO
Em observância ao princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
do óbice invocado.
Na espécie, apesar dos argumentos empregados pela agravante, entendo
que não lhe assiste razão.
Segundo consta, os fundamentos que levaram à admissibilidade negativa do
recurso especial na origem foram a ausência de similitude fática entre os julgados
indicados para embasar a divergência jurisprudencial, bem como a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Ao analisar os autos, observa-se que, nas razões do agravo em recurso
especial (fls. 642-651), contudo, a agravante não impugnou, com particularidade, a
incidência da
. Por isso, a Presidência desta Corte não conheceu do
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, mediante aplicação da
.
Súmula 182/STJ
Com efeito, a parte agravante, na oportunidade da interposição do agravo
em recurso especial, não desenvolveu as razões pelas quais no caso concreto o óbice
relativo à
não deveria ser aplicado. Vale acrescentar que, de acordo
Súmula 7/STJ
com o entendimento desta Corte, a impugnação genérica da desnecessidade de
avaliação probatória não é suficiente para afastar a aplicação do referido impedimento
sumular em questão.
Nessa perspectiva, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
PORQUE A MATÉRIA FOI JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I, B,
ART 1.030,
DO CPC (ART. 543-C DO CPC /73). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que negou seguimento
ao recurso especial quanto à questão relativa ao Tema 1.076 do STJ julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e inadmitiu o recurso especial no tocante às
demais questões em razão da incidência da
. II. QUESTÃO EM
Súmula 7/STJ
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso
especial contgra decisão que nega seguimento ao recurso especial com base em
Documento eletrônico VDA56570342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: c2895044-4abc-45e9-b1f7-62508c0a97e0

recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC; e (ii) saber se o agravo
art. 1.030,
em recurso especial pode ser conhecido quando a parte recorrente não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação à incidência da
. III. RAZÕES
Súmula 7/STJ
DE DECIDIR
3. Ao Recurso Especial foi negado seguimento com fundamento na tese fixada
pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, aplicável ao caso concreto, tornando incabível
a insurgência recursal por meio de agravo, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
4. Constitui erro a interposição do agravo previsto no
caput, do CPC
art. 1.042,
quando a Corte estadual nega seguimento ao recurso especial com base em
recurso repetitivo, nos termos do
I, b, do CPC (antigo
-C, § 7o,
art. 1.030,
art. 543
do
).
CPC/73
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
7. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
previsto na Súmulas
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e
7/STJ
objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o
entendimento das instâncias ordinárias, não sendo suficiente a alegação genérica
de possibilidade de revaloração das provas ou da qualificação jurídica dos fatos.
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
atrai a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não sendo
suficiente a alegação genérica. IV. DISPOSITIVO
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.936.994/MT
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante alega que o prazo para interposição do agravo esgotou-se em
e requer a reforma da decisão agravada.
13/6/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intempestividade do agravo em
recurso especial pode ser mitigada em razão de falha induzida por informação
equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal; (ii) saber se os agravantes
impugnaram especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da intempestividade do recurso em
caso de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico
do tribunal, desde que comprovada por provas idôneas.
5. A apresentação de documentos que comprovam a informação prestada pelo
Tribunal de origem a respeito do prazo final para a interposição do agravo em
recurso especial foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do
STJ.
Documento eletrônico VDA56570342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: c2895044-4abc-45e9-b1f7-62508c0a97e0

6. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula n.
7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intempestividade do recurso pode ser mitigada em caso
de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico do
tribunal, desde que comprovada.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; RISTJ,
parágrafo
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, relatora Ministra
EAREsp n. 1.759.860/PI
Laurita Vaz, Corte Especial, julgados em
STJ, AgRg no
16/3/2022;
, relatora Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.211.138/PR
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
27/6/2023;
AREsp n. 1.969.273/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP
em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra Maria
26/4/2021;
AREsp n. 2.101.598/MG
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS
em
STJ,
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
15/8/2022;
EAREsp 746.775/PR
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.698.835/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Ademais, conforme pacífica orientação desta Corte, a impugnação tardia
dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, realizada somente
por ocasião do agravo regimental, além de caracterizar inovação recursal, não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido, confira-
se: AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP
julgado em
DJe de
e AgInt no
, relator
8/5/2023,
11/5/2023
AREsp n. 2.630.855/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024.
Assim, a afirmação da recorrente de que o caso não comporta a aplicação da
, porque veiculada somente nas razões deste agravo interno, não é
Súmula 7/STJ
capaz de alterar a compreensão empregada pela Presidência desta Corte na decisão
ora recorrida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:28
Código de Controle do Documento: c2895044-4abc-45e9-b1f7-62508c0a97e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.071 / SP
Número Registro: 2025/0113100-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029385020238260161 10116636220228260161
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
INTERES.
: WILLIAN RAMOS DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: INNOVA HOSPITAIS ASSOCIADOS LTDA
ADVOGADO
: CAIO MARCELO MENDES AZEREDO - SP145838
INTERES.
: WILLIAN RAMOS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56867732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: 86892929-3886-472c-b46d-d85706a7c365

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:29
Código de Controle do Documento: 86892929-3886-472c-b46d-d85706a7c365